Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao Banco do Brasil manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida e litigância de má-fé. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204